Tribunal: TJSP
Processo: 2181403-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Indeferimento do benefício em primeiro grau – Indeferimento ainda do pedido de diferimento do recolhimento da custas judiciais – Art. 98 do CPC – Não comprovação da impossibilidade financeira da pessoa jurídica – Loja de vestuário em Shopping Center -

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Indeferimento do benefício em primeiro grau – Indeferimento ainda do pedido de diferimento do recolhimento da custas judiciais – Art. 98 do CPC – Não comprovação da impossibilidade financeira da pessoa jurídica – Loja de vestuário em Shopping Center - Decisão mantida - Recurso desprovido.